Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. QUITAÇÃO PARA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ASSINATURA DIGITAL. REGULARIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça, prevista no art. 100 do CPC/15, deve ser instruída com elementos concretos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Na hipótese, ausentes tais elementos, impõe-se a rejeição da preliminar.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Comprovada a contratação por meio de assinatura digital válida, com registro de IP, selfie e liberação de valores na conta da Autora, não há falar em inexistência da relação jurídica.
4. Na hipótese dos autos, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do Banco Demandado, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pela Autora/Apelante, que recebeu o valor liberado na operação de refinanciamento de empréstimo consignado, o qual foi depositado na conta bancária dela.
5. Inexiste demonstração do vínculo de correspondência bancária entre o Banco BNP Paribas Brasil S/A e a empresa M1 Cabral Serviços Financeiros, capaz de ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
6. A conduta do consumidor, ao se comunicar com os fraudadores e proceder voluntariamente à transferência de valores a terceiro estranho à relação contratual, sem qualquer verificação quanto à autenticidade da promessa de portabilidade ou à identidade do beneficiário, configura precipitação e descuido preponderantes para a ocorrência da fraude.
7. Reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido, inexistindo responsabilidade civil e, por consequência, não há razão para afastar a validade jurídica do contrato de empréstimo celebrado com o Banco Réu.
8. Inviável a condenação do Réu por litigância de má-fé, se ausentes os requisitos do art. 80 do CPC/15.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.